Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713019-89.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO ROBERTO ALVES LUCIO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 72814621, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada para reformar a r. decisão a quo recorrida no ponto em que condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, a fim de que o cumprimento de sentença prossiga regularmente. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 73625011, sustenta que houve omissão quanto à análise da prejudicialidade externa à luz do artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil, sobretudo no que diz respeito ao risco de dano de grave prejuízo aos cofres públicos, na hipótese em que o Distrito Federal se sagre vencedor na ação rescisória em questão. Em seguida, o recorrente pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais debatidos e, ao final, postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 às 13:44:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora